Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703471-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DENNISON NUNES DE CASTRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Restituição - Imposto de Renda - Caráter Salarial - Inexistência - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu a penhora da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física do agravado, DENNISON NUNES DE CASTRO. Sustenta a agravante a inexistência de natureza salarial da referida verba. Pede, ainda, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, a Jurisprudência desta Egrégia Turma é pacífica quanto à natureza não salarial da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, sendo passível, pois, de constrição, inclusive na totalidade. Passei a aderir a esse posicionamento majoritário. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Constatado que a penhora requerida pela parte Agravante não causará prejuízo à dignidade do Agravado, máxime devido à elevada remuneração do devedor, legítimo o deferimento do pleito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1352958, 07097248320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DO CRÉDITO RELATIVO À RESTITUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR PROVENIENTE DE SALÁRIO OU PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. 1. Os proventos de qualquer natureza do devedor (vencimentos, subsídios, soldos, salários, as remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal) são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, inciso IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A restituição do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que se dá após o ajuste anual realizado pela Receita Federal, mantém a natureza de provento sobre o qual incidiu a tributação e é penhorável com base na relativização mencionada no item anterior. 3. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1360468, 07040693320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021.) O perigo de dano decorre da possibilidade de utilização do valor creditado, sem a necessária constrição. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para DETERMINAR a penhora da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física da parte agravada, permanecendo a quantia depositada em Juízo até julgamento definitivo do presente Recurso. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento da medida ora deferida, dispensando-o das informações. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator